Tribunal: TJES
Processo: 0001844-84.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001844-84.2019.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTIAN VIEIRA DE CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001844-84.2019.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHRISTIAN VIEIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO

33, §
1
º,
INCISO I,
DA LEI Nº 1
1.343/06
.
1.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 2.
decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06
.
desclassificação para o delito previsto no artigo 12 da Lei n° 10.823/03
.

NÃO CABIMENTO.
USO DA ARMA DIRETAMENTE LIGADO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES STJ.
3.
REDUÇÃO DO “QUATUM” DE AUMENTO EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

4.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.

5
.

RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE

PROVI
DO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico
(
HC n. 1 81.400/RJ, Quinta Turma, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/6/2012).
In casu
, o contexto da apreensão do material bélico evidencia que aquele se destinava para a atuação no tráfico de entorpecentes.

3.
A majoração da sanção em patamar superior a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, pela incidência da circunstância da agravante da reincidência, reclama fundamentação concreta, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo de rigor o decote do incremento sancionatório. Precedentes do STJ.
4.
Trata-se de réu reincidente pelo mesmo tipo penal, o que, por si só, impede a concessão da benesse.
5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001844-84.2019.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHRISTIAN VIEIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CHRISTIAN VIEIRA DE CASTRO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal e condenando-o como incurso nas sanções dos artigos 33, §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, com incidência da Lei n° 8.072/90, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que:

“No dia 18 de julho de 2019, por volta das 21h00min, na Rua São João Del Rei, Aimorés, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado CHRISTIAN VIEIRA DE CASTRO guardou drogas e arma de fogo, além de ter portado outra arma de fogo, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Não bastasse, no final do ano de 2018, o denunciado ainda adquiriu coisa que sabia ser produto de crime. Na ocasião policiais militares se deslocaram ao referido local em razão de informações obtidas por meio de denúncia anônima de que alguns indivíduos, dentre eles o denunciado, estariam armados e distribuindo drogas para os traficantes locais.

Chegando ao local a equipe policial avistou o denunciado portando uma arma de fogo, que ao perceber a presença da equipe empreendeu fuga para dentro de uma residência e trancou a porta. Ato contínuo os policiais realizaram um cerco no imóvel e ordenaram que o denunciado abrisse a porta, sendo que diante da negativa foi necessária a entrada da equipe na residência com a utilização de uma granada, momento em que encontraram e conduziram o denunciado.

Realizadas buscas no interior da residência foi encontrado 01 revolver calibre 38, de numeração raspada, municiado com 06 munições intactas, 01 revólver calibre 32, municiado com 04 munições intactas e 02 picotadas, 21 munições de calibre 38 intactas, uma granada de fabricação caseira, 02 sacolas contendo cocaína, 02 balanças de precisão, um frasco de substância anestésica, uma nota de R$100,00 e 01 celular Samsung com restrição de roubo.

Quadra registrar que o celular apreendido foi adquirido pelo denunciado no final de 2018 pela quantia de R$ 130,00, sendo que o aparelho telefônico foi produto de roubo ocorrido no dia 01/05/2018, por volta de 23h30min, no centro de Guarapari/ES, oportunidade na qual CLESIO DE JESUS SILVA teve o telefone subtraído mediante grave ameaça realizada através de utilização de arma de fogo pelo ladão. Nesse contexto, a desproporção do valor pago pelo denunciado no aparelho comprado de pessoa que ele não soube declinar o nome, revelam que o acusado sabia ser o bem produto de crime. As circunstâncias da prisão, a quantidade da substância apreendida, bem como as balanças de precisão evidenciam que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal do denunciado, mas sim à comercialização [...]”.

Nas
razões recursais requer a defesa
(I) a absolvição do acusado por insuficiência probatória; subsidiariamente,
(II)
o
decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06
ou
a desclassificação para o delito previsto no artigo 12 da Lei n° 10.823/03;
(
III
) a modificação do quantum exasperado em relação a reincidência; (
I
V) a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06; (V) a realização da detração e (VI) o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Inicialmente, passo ao pleito absolutório formulado.

Sustenta a defesa a insuficiência das provas produzidas nos autos para a condenação do réu no §1º, inciso I, do artigo 33 da Lei n° 11.343/03, requerendo assim a absolvição.

Entendo não assistir razão. Explico.

A materialidade do delito restou evidenciada por meio do Boletim Unificado de fls. 06/08-v; Auto de Apreensão de fls. 13/13-v; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 14; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 15; Anexo Fotográfico de fls. 40/ 42; Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 44/45; Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 171/177 e Laudo Químico de fls. 181/182.

A autoria, por sua vez, restou comprovada através dos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo.

Ouvido durante seu interrogatório na esfera judicial, o apelante confessou a propriedade de uma das armas de fogo apreendidas, negando os demais fatos narrados na exordial acusatória.

Todavia, tal narrativa se mostra totalmente dissonante dos demais elementos de prova carreados ao apartado. Vejamos.

Os Policiais Militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão do acusado declararam de forma firme e coerente os acontecimentos no dia dos fatos.

Conforme mídia de fl. 211, os PM’s Marcelo Luiz Frigini Ferreira e Cristian Douglas Lovo informaram que receberam uma informação da central de inteligência acerca de suspeita de comércio ilegal de tráfico de entorpecentes no bairro Aimorés.

Salientaram que já tinham recebido diversas denúncias sobre o confronto entre duas facções rivais, uma que atuava no bairro Aimorés e outra de Vitória que havia chegado no local “para tomar o morro”. Assim, os policiais solicitaram apoio de outra guarnição e se dirigiram ao local, avistando o apelante que, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga, adentrando em uma residência.

Na fuga, conseguiram observar um objeto na mão do recorrente, que se assemelhava a uma arma de fogo. Ato contínuo, cercaram o imóvel e adentraram no local, abordando o apelante. Foi encontrado com ele 01 (uma) arma de fogo calibre 38 e munições em sua meia.

Em seguida, realizaram buscas no local e encontraram 01 (um) revólver calibre 32, balança de precisão, 01 (um) frasco de anestésico para cavalo, 01 (uma) granada de fabricação caseira. Por fim, informaram que o apelante assumiu a propriedade dos materiais, além dele ter asseverado aos policiais que estava no bairro para
“eliminar rivais que estavam atrapalhando o movimento deles”
.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Conforme bem mencionado pela douta Procuradoria de Justiça
“[...] o
ra, foi encontrado Ácido Bórico e Xilazina na residência em que o apelante estava, matérias-primas utilizadas para a fabricação de entorpecentes, além de balanças de precisão, armas de fogo, munições e granada caseira, o que demonstra o claro envolvimento do apelante no tráfico ilícito de entorpecentes
[...]”

Portanto, por todo o arcabouço probatório exposto, e sendo certa a incursão do apelante no delito previsto no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06, não há que se falar na pretendida absolvição.

Seguindo no feito, pugnou o recorrente pelo decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06 ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 12 da Lei n° 10.823/03.

Conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico
(
HC n. 1 81 .400/RJ, Quinta Turma, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/6/2012).

No caso dos autos, o contexto da apreensão do material bélico evidencia que aquele se destinava para a atuação no tráfico de entorpecentes, merecendo relevo o depoimento prestado pelos policiais militares que afirmaram ter o apelante confessado que era da facção de Vitória e que estava no local para
“eliminar rivais que estavam atrapalhando o movimento deles”.

Portanto, incabível a desclassificação para o artigo 12 da Lei 10.826/06.

Tampouco há que se falar em decote da referida causa de aumento pela ocorrência de
bis in idem,
já que

o emprego de arma de fogo somente foi punido durante a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06.

Também não merece acolhimento o pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas.

Verifico se tratar de réu reincidente pelo mesmo tipo penal, o que, por si só, impede a concessão da benesse.

Em relação à insurgência do apelante a respeito da fração adotada para exasperar a pena em razão da agravante da reincidência, entendo merecer acolhimento o pleito defensivo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão das agravantes genéricas, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) deve ser devidamente fundamentado.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO (1/6). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO EM PARTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 3. Hipótese em que, apesar de ter sido apresentado fundamento válido para o agravamento da pena básica (quantidade e natureza do entorpecente), mostra-se desproporcional a elevação em 1 ano e 6 meses de reclusão, quando favoráveis as demais circunstâncias judiciais, sendo, portanto, suficiente o deslocamento da pena em 1 ano acima do mínimo legal, atento ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da reincidência, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (mínimo legal) deve ser fundamentado. Logo, ausente motivação válida para o agravamento da pena em 1 ano e 6 meses, é manifesto o constrangimento ilegal imposta ao paciente. Readequação do índice para 1/6
. 5. Mantido o quantum da sanção final em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, e considerando a reincidência do réu, é incabível a alteração do regime prisional para o semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, "b", do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base aplicada, bem como para diminuir a fração da agravante de reincidência para 1/6, resultando a pena definitiva em 7 anos de reclusão mais o pagamento de 700 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (HC 398.168/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018)”.

Assim, ante a ausência de motivação idônea para justificar um maior desvalor da reincidência do apelante, é de rigor a aplicação da agravante do artigo 61, I, do Código Penal no patamar de 1/6.

Passo a refazer a dosimetria do recorrente.

Na primeira fase mantenho a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes, contudo, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência,
fixando-a em
05
(
cinco
)
anos e
10
(
dez
)
meses
de reclusão e o pagamento de
600
(
seiscentos
) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06, razão pela qual mantenho a majoração da pena intermediária na fração de 1⁄2 (metade), ante a idoneidade da fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau, qual seja:
“
a exasperação da pena na terceira fase do processo de dosimetria deverá incidir no patamar de 1/2 (metade), em razão da utilização de armas de fogos (
um
revólver calibre .38, um revólver calibre .32, 27 cartuchos calibre .38 intactos, 06 munições calibre .32 intactas e uma granada de fabricação caseira) como instrumento de intimidação coletiva e para eliminação de rivais do tráfico para fins de garantir a hegemonia do grupo no bairro, ressaltando que as investigações do caso em tela foram iniciadas em virtude de denúncias dos moradores da localidade, conforme aduzido pelos policiais militares inquiridos em Juízo”.

Portanto,
fixo como definitiva a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e o pagamento de
8
00
(
oitocentos
) dias-multa
.

Mantenho

o regime
FECHADO
para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

No tocante ao pedido de realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, tenho que esta deverá ser realizada pelo juízo da execução penal, na forma do art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/84.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

PARCIAL
P
ROVIMENTO,

para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da agravante da reincidência, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro ao relatório. Acompanho o entendimento do E. Relator.